Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705333-25.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: TOUR LINE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ANGRA BEACH SERVICOS DE HOTELARIAS LTDA - ME DECISÃO A petição de ID 39785636 trata de Reclamação interposta contra acórdão desta Turma Recursal, cujo cabimento está previsto no art. 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. Conforme art. 197, §§ 1o e 2o do citado Regimento, a Reclamação deve ser autuada e distribuída a um dos membros da Câmara de Uniformização. Portanto, não há providência a se adotar por parte desta Relatora, cabendo ao recorrente providenciar a autuação e distribuição da Reclamação perante o órgão competente. Intime-se o recorrente quanto a esta decisão e aguarde-se por 5 (cinco) dias a comprovação da distribuição. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora